Tribunal: TJSP
Processo: 2229162-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que acolheu a impugnação para excluir o impugnante do pólo passivo da demanda. Insurgência. Agravado que exerceu a função de conselheiro fiscal na cooperativa. Ausência de provas ou elementos de que exerceu eventual administração. Jurisprudência do C. STJ. Correta exclusão do agravado do pólo passivo. Manutenção da verba honorária

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que acolheu a impugnação para excluir o impugnante do pólo passivo da demanda. Insurgência. Agravado que exerceu a função de conselheiro fiscal na cooperativa. Ausência de provas ou elementos de que exerceu eventual administração. Jurisprudência do C. STJ. Correta exclusão do agravado do pólo passivo. Manutenção da verba honorária que poderá acarretar enriquecimento sem causa. Ausência de complexidade. Honorários advocatícios reduzidos para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) - Recurso provido em parte apenas para reduzir a verba honorária.